Tribunal: TJMT
Processo: 1015122-29.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GRACIELA FERNANDES ROCHA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O GOVERNADOR DO ESTADO, consistente na negativa de estabilidade provisória da impetrante – não obstante o seu estado gravídico.
A impetrante exerce a atividade remunerada junto à Secretaria de Estado de Educação, na função de professora temporária do ensino básico, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, mediante contrato administrativo, cuja vigência fora prorrogada, tendo como termo final a data de 21/12/2018.
Alega que após ter engravidado durante a vigência do aludido contrato, pleiteou junto à Secretaria de Estado e Educação – SEDUC, através da Assessoria Pedagógica de Nova Canaã do Norte, a estabilidade provisória de seu contrato de trabalho, a qual em resposta se limitou a informar que o contrato não seria renovado e/ou mantido, e que a mesma deveria procurar o Ministério Público, para garantir seu direito a Licença Maternidade.
Pugna liminarmente para que seja reconhecida a ilegalidade na interrupção do vínculo contratual de trabalho firmado entre a impetrante e o ente público, com a consequente reintegração/manutenção da impetrante ao cargo, ou, sendo impossível a reintegração, a indenização substitutiva relativa à remuneração que auferiria a impetrante até o término do período de estabilidade. No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.
A liminar foi deferida (id. 5611477).
A Procuradoria Geral do Estado apresentou contestação, onde aponta a ausência do ato coator, e que tão somente suspendeu novas contratações, por tratar-se de ano eleitoral.
Nas informações de id n. 7069201, o pedido da servidora foi atendido na via administrativa
A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela concessão da segurança (id. 7311845).
É o relatório.
Decido.
Tratando-se de questão já bem discutida a turma e que a própria administração atendeu o pleito na esfera administrativa, passo desde de já a análise meritória.
Cinge-se o presente Mandado de Segurança quanto a possibilidade de manutenção de contratos temporários firmados pela Administração Pública com servidora em estado gravídico.
O artigo 10, II, alínea “b”, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispõe:
“Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o Art. 7o, I, da Constituição:
(...)
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
(...)
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.”
Sabe-se que a garantia constitucional da estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante, e com esse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho manifestou-se no sentido de que a estabilidade assegurada surge com a concepção:
“(...) O direito de a empregada gestante manter-se no emprego, sem prejuízo dos salários, com consequente restrição ao direito de resilição unilateral do contrato sem justa causa pelo empregador, sob pena de sujeitar-se às reparações legais, nasce com a concepção e projeta-se até cinco meses após o parto. Trata-se de garantia constitucional, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo escopo é não somente proteger a gestante, mas assegurar o bem-estar do nascituro, erigindo-se em genuíno direito fundamental. O interesse em assegurar a vida desde seu estágio inicial é da sociedade, cumprindo ao Estado outorgar ao nascituro proteção ampla e eficaz. A condição para a empregada auferir a garantia erigida no texto constitucional é que a concepção ocorra no curso do contrato de trabalho. (...)” (Processo: AIRR - 276800-24.2009.5.02.0088 Data de Julgamento: 18/12/2012, Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, 1a Turma, Data de Publicação: DEJT 21/12/2012).
Destarte, as servidoras públicas, detentoras de função pública designadas a título precário, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, consoante os termos dos arts. 7o, XVIII, da CF/88 e 10, II, "b", do ADCT, sendo-lhes assegurado o direito à indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade.
Consoante descrito na decisão que deferiu a liminar, os documentos acostados aos autos comprovam o estado gravídico da Impetrante.
Em que pese o alegado pelo Impetrado, quanto a inexistência de ato acoimado coator, denota-se que houve a sua demonstração por meio da Certidão de Vínculo Funcional, onde aponta a existência de apenas um contrato de 30 horas (id. 5506415), bem como os Extratos de Contratação que apontam que o desligamento da Impetrante ocorreu em período gestacional.
Ademais, o direito de continuidade do vínculo mantido com a Administração durante o período gravídico, encontra-se sedimentado neste Tribunal de Justiça, no qual pauta a presente decisão monocrática:
MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO DO NASCITURO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
A garantia constitucional da estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante. “As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o) (...)”. (RE 634093 AgR, Min. CELSO DE MELLO, j. 22/11/2011).
Segurança concedida. (N.U 1011438-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ESTADO GRAVÍDICO CONFIRMADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. “As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o) (...)”. (RE 634093 AgR, Min. CELSO DE MELLO, j. 22/11/2011).
2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, se, durante a vigência do contrato temporário de trabalho, há a confirmação de gravidez, o reconhecimento, à trabalhadora gestante, do direito à estabilidade provisória, desde àquela confirmação até o quinto mês após o parto, é medida impositiva.
3. Não há falar em aplicação de multa cominatória, em razão da perda do efeito prático da medida, quando, indeferida a liminar, ao tempo do exame do mérito mandamental, já houver expirado o período da estabilidade gestacional, haja vista não mais se justificar, nessa ocasião, o regresso da Impetrante à função antes exercida, o que faz remanescer a ela o direito de pleitear, em ação própria, eventuais direitos decorrentes do êxito declaratório alcançado no mandamus.
(N.U 1001021-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA-MATERNIDADE – PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS – ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990. CONCESSÃO DA ORDEM.
À servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário, assiste o direito à estabilidade, enquanto estiver em gozo de licença-maternidade, cujo período será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.
(N.U 1003358-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)
Por fim, mesmo que depois da tutela, o pedido foi reconhecido pela própria administração, consoante as informações que aportaram aos autos de id n. 7068899
Ante o exposto, em sintonia com o parecer, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, a fim de que lhe seja garantida a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b” do ADCT.
PRI.
Cumpra-se, após remetam-se os autos ao arquivo.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator